Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE DESTREZA. ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré nas penas do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, por três furtos qualificados mediante destreza, praticados no interior de um ônibus coletivo. A pena definitiva fixada foi de reclusão, em regime inicial aberto, e dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade em razão da reincidência da ré.
2. Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição da apelante, invocando o princípio in dubio pro reo e alegando insuficiência probatória quanto à autoria dos crimes, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se as provas reunidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação da apelante pela prática dos furtos qualificados mediante destreza e, consequentemente, verificar se é aplicável o princípio in dubio pro reo para absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade dos delitos restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão, Termos de Restituição, Relatório Final e prova testemunhal colhida durante a instrução processual, confirmando a subtração de bens e valores das vítimas.
5. A autoria também ficou demonstrada por depoimentos convergentes de testemunhas e vítimas, além do flagrante da ré no momento dos fatos, quando estava de posse de dois celulares subtraídos e da quantia em dinheiro pertencente a um idoso. A tentativa da ré de se desfazer dos objetos furtados reforça a sua participação nos crimes.
6. A alegação de insuficiência probatória não prospera, pois os elementos probatórios são firmes e consistentes na identificação da apelante como autora dos furtos.
7. A pena foi corretamente dosada pelo juízo de origem, observando-se os critérios legais e a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, o que justifica o aumento da pena. O regime inicial aberto mostra-se adequado e favorável à apelante, considerando as circunstâncias do caso e sua reincidência.
8. Não se vislumbram nulidades ou vícios que comprometam a regularidade do processo, tampouco elementos que justifiquem a aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A autoria e a materialidade dos furtos qualificados mediante destreza restam comprovadas por prova testemunhal e documental consistente.
A tentativa de descarte dos objetos furtados pela ré, em momento posterior ao crime, confirma sua intenção dolosa.
A reincidência da ré impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A aplicação do princípio in dubio pro reo é afastada diante da suficiência probatória.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, II; art. 71. Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.